Tribunal: TJPA
Processo: 0823158-66.2023.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0823158-66.2023.8.14.0006

APELANTE: ROBSON CLEBER DA SILVA MORAES

APELADO: BANCO ITAUCARD S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0823158-66.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ROBSON CLEBER DA SILVA MORAES
(Adv. Bruno Medeiros Durão)

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
(Adv. Antonio Braz da Silva)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível e manteve sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, em razão do descumprimento de determinação judicial para emenda da petição inicial e comprovação da alegada hipossuficiência econômica, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural é suficiente, por si só, para concessão da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se o descumprimento da determinação judicial de apresentação de documentos comprobatórios da alegada insuficiência financeira autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica prevista no art. 99, §3º, do CPC possui natureza relativa, podendo ser afastada quando existirem elementos que indiquem capacidade financeira da parte ou necessidade de complementação probatória.

4.

O magistrado oportuniza ao agravante a comprovação concreta da alegada hipossuficiência mediante determinação expressa para juntada de contracheques, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, declaração de bens, contas de consumo e extratos bancários.

5.

A inércia da parte, mesmo após dilação de prazo e advertência acerca das consequências processuais do descumprimento, impede a aferição da alegada insuficiência financeira e justifica o indeferimento da gratuidade de justiça.

6.

A condição de policial militar e servidor público com renda estável e regular não afasta, por si só, o direito ao benefício, mas autoriza a exigência de comprovação documental da alegada incapacidade financeira.

7.

O não atendimento à determinação de emenda da inicial caracteriza violação ao dever de cooperação processual e inviabiliza o regular desenvolvimento do feito, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

8.

Não há violação aos princípios do acesso à justiça, da ampla defesa, da dignidade da pessoa humana ou da isonomia quando assegurada à parte oportunidade adequada para comprovação de sua situação econômica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural gera presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado exigir comprovação documental da alegada insuficiência financeira.

2.

A ausência de apresentação dos documentos exigidos judicialmente para análise da gratuidade de justiça autoriza o indeferimento do benefício.

3.

O descumprimento da determinação de emenda da petição inicial, mesmo após regular intimação, legitima a extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV. CPC, arts. 6º, 98, 99, §§2º e 3º, e 485, IV. Lei nº 1.060/50.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 26 dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

Belém, data registrada no sistema.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0823158-66.2023.8.14.0006

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ANANINDEUA/PA (1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: ROBSON CLEBER DA SILVA MORAES
(Adv. Lorena Pontes Izequiel Leal, Bruno Medeiros Durão e Adriano Santos de Almeida)

AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A.
(Adv. Antonio Braz da Silva)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo interno
interposto por
Robson Cleber da Silva Moraes
, em desfavor de
Banco Itaucard S.A.,
irresignado com a decisão monocrática de minha relatoria (PJe ID nº 31502069), a qual conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, ante o descumprimento de determinação judicial de emenda à inicial.

Inconformado, sustenta a agravante, em resumo, que tratando-se de pessoa física, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade, nos termos do art. 99, §3º, do CPC, sendo suficiente, em princípio, para a concessão do benefício.

Afirma ter juntado documentos aptos a demonstrar sua incapacidade financeira, alegando que seus rendimentos são destinados a despesas essenciais próprias e familiares, de modo que o pagamento das custas comprometeria sua subsistência.

Aduz, ainda, que o indeferimento da gratuidade viola os princípios do acesso à justiça, da ampla defesa, da dignidade da pessoa humana, da cooperação processual e da isonomia, razão pela qual requer a reforma da decisão monocrática, com a concessão da gratuidade de justiça.

Por sua vez, pleiteia o agravado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo que a declaração de hipossuficiência constitui presunção apenas relativa e pode ser afastada diante da ausência de elementos concretos que comprovem a alegada incapacidade financeira. Afirma que o agravante não juntou documentação idônea para demonstrar a impossibilidade de arcar com as despesas processuais, embora tenha tido oportunidade para tanto, razão pela qual entende correto o indeferimento da gratuidade e a manutenção da decisão monocrática que negou provimento à apelação.

É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

Preenchido os requisitos de admissibilidade.
Conheço
do recurso.

Assento, de plano, não vislumbrar razões aptas a infirmar a Decisão Monocrática agravada, uma vez que além de estar devidamente fundamentada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência pátria, não tendo o Agravante invocado argumentos suficientes para alterar a situação fático-jurídica que ensejou o não provimento do recurso, mantendo a r. sentença.

Com efeito, esclareço que a controvérsia dos autos é decidir se deve ser reformada a decisão monocrática que manteve o indeferimento da gratuidade de justiça e a extinção do processo sem resolução do mérito, diante da ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica do agravante.

No caso, sustenta o agravante que a declaração de pobreza apresentada nos autos seria suficiente para a concessão da assistência judiciária gratuita, notadamente por se tratar de pessoa física, invocando a presunção prevista no art. 99, §3º, do CPC, bem como precedentes do Superior Tribunal de Justiça. Aduz, ainda, que a exigência de comprovação documental violaria os princípios constitucionais do acesso à justiça, da ampla defesa e da dignidade da pessoa humana.

Todavia, entendo que a decisão agravada está correta e deve ser mantida.

Para melhor juízo sobre o Agravo Interno em julgamento, transcrevo o seguinte excerto da decisão agravada, os quais, evitando desnecessária tautologia, adoto como razão de decidir,
verbis
:

“Como se infere dos autos, o Autor ao ajuizar a presente demanda requereu que fosse concedido o benefício da gratuidade de justiça, tendo o d. Juízo de origem determinado, expressamente, a juntada de contracheques, carteira de trabalho, declaração de bens, declaração de imposto de renda, contas de consumo (energia, telefonia, internet) e extratos bancários, advertindo o autor acerca das consequências do descumprimento. Apesar da dilação de prazo concedida, o apelante permaneceu inerte, não exibindo qualquer documento comprobatório de sua alegada situação econômica.

Importante ressaltar que o apelante é policial militar, servidor público com renda estável e regular, o que afasta a presunção automática de hipossuficiência econômica, exigindo comprovação concreta da alegada incapacidade financeira.

Nesse contexto, a ausência de colaboração processual e de demonstração mínima da hipossuficiência justifica o indeferimento do benefício da gratuidade.

Importante destacar, ainda, que a assistência judiciária gratuita só deve ser deferida àqueles comprovadamente necessitados, não bastando a simples declaração da parte de que não tem condições financeiras de arcar com os custos do processo judicial, sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

É que a assistência judiciária gratuita foi instituto criado a fim de garantir o acesso dos necessitados à Justiça, instrumentalizando o direito fundamental à devida prestação jurisdicional, de modo que a Lei nº 1.060/50, que regulamenta tal benefício, deve ser interpretada segundo as disposições do art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, o qual estabelece: "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos".

Nesse sentido também deve ser interpretado o artigo 98 do CPC/2015, que disciplina a gratuidade da justiça e determina que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito ao benefício, na forma da lei, valendo reiterar que apenas quando comprovado o estado de hipossuficiência, deverá ser deferida a gratuidade da justiça.

Deve-se registrar, ainda, que
o não atendimento à determinação de emenda da inicial, apesar de reiterada oportunidade concedida, demonstra a ausência de interesse do autor no prosseguimento do feito
. A omissão injustificada, sobretudo diante de advertência expressa acerca das consequências processuais, evidencia comportamento incompatível com o dever de cooperação (art. 6º do CPC) e configura verdadeira
desistência tácita do prosseguimento da demanda
, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.

Assim, a sentença que indeferiu a gratuidade e
extinguiu o processo
revela-se juridicamente correta.

Dito de outra forma, como a parte autora/apelante foi devida e previamente intimada para comprovar sua alegada miserabilidade jurídica e, diante da inércia claramente caracterizada, a manutenção da sentença que extinguiu o feito é medida que se impõe”.

Somasse a isso, o fato do art. 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelecer que a alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural presume-se verdadeira, contudo, tal presunção possui natureza relativa (“
juris tantum
”), podendo ser afastada pelo magistrado quando existirem elementos aptos a indicar capacidade financeira da parte ou quando se mostrar necessária a complementação probatória, conforme expressamente autoriza o §2º do mesmo dispositivo legal.

Assim, entendo que o Juízo de origem oportunizou ao agravante a comprovação de sua alegada hipossuficiência, determinando expressamente a juntada de documentos essenciais, tais como contracheques, carteira de trabalho, declaração de imposto de renda, declaração de bens, contas de consumo e extratos bancários, advertindo-o, inclusive, acerca das consequências processuais decorrentes do eventual descumprimento da determinação judicial.

Entretanto, apesar da dilação de prazo concedida, o agravante permaneceu inerte, deixando de apresentar os documentos necessários à análise concreta de sua situação financeira, o que não pode ser sobreposto pela simples alegação de ser a declaração de pobreza suficiente para atestar sua hipossuficiência.

Ademais, conforme consignado na decisão monocrática agravada, reitero que o recorrente é policial militar, servidor público com renda estável e regular, circunstância que, por si só, não afasta o direito à gratuidade,
mas justifica a exigência de comprovação concreta da alegada insuficiência financeira, sobretudo diante da ausência de documentação mínima apta a corroborar as alegações deduzidas.

Nesse contexto, não há falar em violação ao acesso à justiça ou à ampla defesa, uma vez que foi assegurada à parte oportunidade adequada para comprovação de sua situação econômica, em observância ao contraditório e ao dever de cooperação processual previsto no art. 6º do CPC.

Por derradeiro, acrescento que o não atendimento à determinação de emenda da inicial, mesmo após regular intimação e concessão de prazo, caracteriza descumprimento do dever de cooperação processual e inviabiliza o regular desenvolvimento do feito, legitimando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC, tal como entendeu a decisão ora agravada.

Portanto, diante de todas as alegações, ficam evidentes os fundamentos que levaram
ao não provimento do recurso, razão pela qual
entendo que a decisão agravada está escorreita e deve ser mantida, sobretudo porque assentada em fundamentos jurídicos sólidos e em adequada valoração do conjunto probatório.

Ante todas as considerações,
conheço
do Agravo Interno, porém, no mérito,
nego- lhe provimento
, para manter
in totum
a decisão agravada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

Belém, 02/06/2026